Tribunal: TJES
Processo: 0011732-68.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011732-68.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
APELADO: SEBASTIAO DE ANDRADE FILHO e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA –
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DIREITO DO ADQUIRENTE À RESCISÃO DO CONTRATO – ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL –
C
ARACTERIZADA CULPA DA VENDEDORA – OBRAS DE INFRAESTRUTURA NÃO CONCLUÍDAS NO PRAZO
CONTRATUALMENTE
PREVISTO –
INTENSIDADE DAS CHUVAS – AUS
ÊNCIA
DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 543/STJ – JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO – RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR – MARCO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – DANO MORAL – ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DEVER DE INDENIZAR DESCORTINADO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Ocorrendo descumprimento contratual por parte da promitente vendedora da unidade imobiliária, é inexorável que o promitente comprador tem o direito de, à sua escolha, pleitearem a rescisão judicial do contrato ou o cumprimento específico da obrigação, conforme estabelece o art. 475 do Código Civil.

2)
A ocorrência de caso fortuito e/ou força maior se daria apenas diante de eventos alheios à vontade da construtora, como no caso de guerra, imprevisíveis mudanças climáticas etc., não se verificando em se tratando de intensidade de chuvas, carência de mão de obra na construção civil, atraso de fornecedores, entraves burocráticos perante o Poder Público e outros, por se tratarem de eventos plenamente previsíveis na logística das empresas que atuam nesse ramo.

3)
Por ter sido reconhecido que o rompimento do vínculo contratual ocorreu por culpa da apelante, aplica-se o disposto na Súmula nº 543 do STJ, segundo a qual: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

4
)
No que se refere ao termo inicial dos juros moratórios sobre o montante a ser restituído, não tem razão a apelante ao requerer sua incidência a partir do trânsito em julgado que, de acordo com o Tema Repetitivo nº 1.002 do Superior Tribunal de Justiça, constitui marco inicial dos juros de mora na hipótese de rescisão contratual por culpa do comprador, o que não se caracterizou no caso concreto.

5)
O excesso verificado no atraso da entrega do imóvel vem sendo considerado fator preponderante pela jurisprudência deste egrégio Tribunal para que se descortine o dano extrapatrimonial, sendo mitigada a sua ocorrência quando o retardo for de pequena dimensão, como de apenas dois ou três meses.

6)
Ainda que se entenda necessária a demonstração pelo adquirente de que, além do atraso, teve algum direito da personalidade lesado, é suficiente a comprovação de que os demandantes adquiriram o lote em 12/08/2016, cumpriram rigorosamente com suas obrigações contratuais e, em maio de 2019, quando ingressaram com a presente ação, não havia notícia acerca da conclusão do empreendimento imobiliário, não obstante a promessa da requerida de que o faria em maio/2018, com a possibilidade de prorrogação de tal prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias, o que igualmente não foi observado.

7)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cível
interposto por
Cidade
Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra, complementada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda com pedido de restituição dos valores pagos e danos morais
” ajuizada em seu desfavor por
Sebastião de Andrade Filho
e
Marli Bold Krause de Andrade
, julgou procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar a resolução do contrato celebrado entre partes, por culpa exclusiva da requerida;
(ii)
condenar a requerida a restituir aos requerentes a quantia de R$ 36.356,51 (trinta e seis mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos); e
(iii)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos autores, à razão de 50% para cada, a título de indenização por dano moral.

Nas razões recursais, sustenta a

apelante, em síntese:
(i)
foram os apelados que ensejaram a rescisão do contrato e, por esta razão, devem ter a resolução e devolução de valores pagos totalmente norteada pelas cláusulas contratuais avençadas;
(ii)
devem ser observados os parâmetros contratuais, na forma dos arts. 421 e 422 do Código Civil, no que se refere à devolução de valores;
(iii)
sendo rescindido o contrato por culpa imputável exclusivamente aos apelados, é de rigor a retenção dos valores descritos no instrumento contratual a fim de restabelecer as partes contratantes ao estado anterior à contratação, bem como ressarcir-lhe pelos prejuízos sofridos com a rescisão;
(iv)
tendo os apelados anuído com referidas cláusulas contratuais, estas não podem ser simplesmente ignoradas, por fragilizar a estabilidade das relações jurídicas;
(v)
nas hipóteses em que a rescisão dá-se por iniciativa do comprador, o termo inicial dos juros moratórios é a data do trânsito em julgado;
(vi)
a parte apelada não trouxe aos autos qualquer prova de que houve um dano moral por ela causado, daí porque descabe falar em ato culposo ou nexo de causalidade; e
(vii)
o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado acerca da indenização por danos morais não ser devida quando o suposto dano moral decorrer de inadimplemento contratual.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

De saída, não tem razão a apelante ao invocar o princípio geral da liberdade contratual, da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, como sendo fator impeditivo à resolução contratual pelo fato de o valor do imóvel, sua forma de pagamento e as demais obrigações, terem sido livremente ajustados pelas partes.

Isso porque, ocorrendo descumprimento contratual por parte da promitente vendedora da unidade imobiliária, é inexorável que o promitente comprador tem o direito de, à sua escolha, pleitearem a rescisão judicial do contrato ou o cumprimento específico da obrigação, conforme estabelece o art. 475 do Código Civil:

Art. 475
. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Ao celebrar contrato de compra e venda de imóvel, com prazo certo para entrega do bem, a requerida assumiu a responsabilidade pelo seu adimplemento pontual, não podendo se eximir das obrigações advindas de eventual atraso na conclusão das obras de infraestrutura do empreendimento imobiliário, do que resultou a rescisão do contrato celebrado com a parte autora.

Dessa forma, o atraso verificado representa inequívoca perda econômica dos adquirentes, que ficaram impossibilitados de usar e dispor do bem, seja para residirem, seja para auferirem renda, daí porque descabe o intento da apelante de que sejam compelidos a se manterem vinculados contratualmente, se dela – construtora – foi a culpa exclusiva pelo desfazimento da avença.

Apenas para contextualizar, a pretendida rescisão contratual possui lastro no descumprimento pela requerida da cláusula que versa sobre o prazo previsto para entrega do lote adquirido, porquanto relatado na petição inicial que o contrato foi celebrado no dia 12/08/2016, com previsão de conclusão em maio/2018, com a possibilidade de prorrogação do prazo por 180 (cento e oitenta) dias, findando-se em novembro/2018, porém, “
foram surpreendidos ao chegarem no endereço do empreendimento e constatarem que as obras se encontram no mesmo estágio de quando assinaram o contrato...
” (fl. 04).

Ao apresentar sua defesa, a requerida justificou o atraso no intenso período chuvoso que teria impactado sobremaneira a efetiva execução das obras (fl. 68), o que, em sua ótica, configuraria hipótese de caso fortuito e força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil, segundo o qual “
O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado
”.

Ora, a ocorrência de caso fortuito e/ou força maior se daria apenas diante de eventos alheios à vontade da construtora, como no caso de guerra, imprevisíveis mudanças climáticas etc., não se verificando em se tratando de intensidade de chuvas, carência de mão de obra na construção civil, atraso de fornecedores, entraves burocráticos perante o Poder Público e outros, por se tratarem de eventos plenamente previsíveis na logística das empresas que atuam nesse ramo.

Portanto, uma vez configurado o atraso injustificado na conclusão das obras, levando-se em consideração, inclusive, o prazo de prorrogação convencionado, assiste ao adquirente o direito de pleitear a resolução do contrato,
ex vi
do disposto no retrotranscrito art. 475 do Código Civil, ainda que os contratos ostentem cláusulas com regulação acerca da irretratabilidade e irrevogabilidade do negócio jurídico.

Acerca da configuração do atraso na conclusão das obras de infraestrutura do empreendimento imobiliário, não foi infirmada pela apelante a extrapolação do prazo contratualmente previsto, porquanto se limita a externar escusas para a sua inobservância, como dito, a intensidade das chuvas, entraves burocráticos, crise econômica etc.

Diante disso, deve ser afastada a tese recursal de que a rescisão contratual se deu, exclusivamente, por vontade dos apelados, o que, de acordo com a apelante, lhe asseguraria o direito de compensar perdas e danos, a teor dos arts. 389, 404 e 475, todos do Código Civil brasileiro.

Sendo chancelada a sentença que reconheceu a culpa exclusiva da requerida pelo desfazimento da avença, evoluo ao ponto relacionado à restituição de valores pagos pelos autores, porquanto alegado pela apelante que tal proceder deve ser norteado pelas disposições contratuais, para tanto invocando na peça de defesa o parágrafo primeiro de sua Cláusula Décima Terceira, que não consigna a retenção integral dos valores pagos no caso de rescisão, e sim, permite a compensação por perdas e danos sofridos quando operado o rompimento contratual e desmotivado por parte do adquirente do imóvel.

Como já dito, não há que se falar em rompimento contratual e desmotivado por parte dos apelados e, no tocante a retenção de valores, deve ser mantida a sentença que, implicitamente, afastou a previsão contida no parágrafo primeiro da Cláusula Décima de que haveria retenção de valores por parte da construtora, no caso de rescisão, por qualquer motivo, antes de ser consolidada a propriedade fiduciária em nome da vendedora, a título de ressarcimento de tributos incidentes sobre o negócio, sobre o valor total de venda do imóvel a título de reembolso de despesas de corretagem e comercialização (5%) e a título de multa convencional (10%).

Assim compreendo por ter sido reconhecido que o rompimento do vínculo contratual ocorreu por culpa da apelante, aplicando-se, portanto, o disposto na Súmula nº 543 do STJ, de acordo com a qual: “
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
–
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
” (destaquei).

No que se refere ao termo inicial dos juros moratórios sobre o montante a ser restituído, não tem razão a apelante ao requerer sua incidência a partir do trânsito em julgado que, de acordo com o Tema Repetitivo nº 1.002 do Superior Tribunal de Justiça
1
, constitui marco inicial dos juros de mora na hipótese de rescisão contratual
por culpa do comprador
, o que, repito, não se caracterizou no caso concreto.

De todo modo, a sentença merece pequeno retoque neste particular por ter determinado a incidência dos juros de mora “
desde a data do pagamento
”, e não a partir da data da citação, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Por todos:

“(...) 4.
Os juros moratórios incidem desde a citação no caso de resolução de compra e venda causada pela vendedora
, em decorrência da responsabilidade contratual pelas perdas e danos. Inaplicabilidade de cláusula penal em desfavor do comprador inocente ou do Tema 1.002 dos Recursos Repetitivos (AgInt no AREsp 1.699.501/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 07/12/2020).

5. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.089.714/RJ, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 13/03/2023, DJe 30/03/2023)

Dessa forma, apesar de não assistir razão à apelante no tocante ao marco inicial por ela apontado (
rectius
: trânsito em julgado), a devolutividade da matéria (CPC, art. 1.013) permite a este Órgão Colegiado corrigir a sentença em relação a ponto, a fim de que coincida com a
data da citação
.

Por fim, resta-nos examinar a condenação sofrida pela apelante a indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, o qual, segundo alega nas razões recursais, não teria sido comprovado.

Sobre a matéria, não desconheço respeitável entendimento de que o pedido de indenização por dano moral, em virtude do atraso na entrega do imóvel, somente deve ser acolhido em casos excepcionais, quando houver prova robusta de que houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo, o que se harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – conforme a tese firmada no Tema 996 – de que o presumido prejuízo do comprador, consistente na injusta privação do uso do bem, deve ser compensado mediante o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, não se presumindo a ocorrência de danos extrapatrimoniais.

No entanto, o
excesso
verificado no atraso da entrega do imóvel vem sendo considerado fator preponderante pela jurisprudência deste egrégio Tribunal para que se descortine o dano extrapatrimonial, sendo mitigada sua ocorrência quando o retardo for de pequena dimensão, como de apenas dois ou três meses.

Logo, muito embora concorde que deve ser excepcional a condenação ao pagamento de indenização por dano moral em tais casos, o atraso na entrega do imóvel,
quando for

extraordinário
, deve ser levado em conta para fins de definição da ocorrência ou não de dano moral indenizável, conforme vem decidindo este egrégio Órgão Colegiado:

“(...) 3. Do dano moral: Ao contrário do que fora decidido na origem,
não há como tratar como mero dissabor o ato ilegal da construtora que impediu a imediata fruição do bem imóvel adquirido pelo autor, pelo prazo de 01 (um) ano, já considerando o prazo contratual de prorrogação
. O fato demonstra de forma patente uma série de contratempos e perturbações desprovidas de uma razão mínima que se possa dizer comum ao dia a dia de quem cumpre integralmente com suas obrigações.

3.1. Quanto a quantificação do dano moral, a atividade jurisdicional deve atender a critérios variados, quais sejam, a posição social das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, o caráter pedagógico, punitivo, repressivo e ressarcitório da indenização, sem que isso possibilite o enriquecimento ilícito de alguma das partes e esta atividade é por vezes delicada. Levando-se em consideração todos parâmetros que norteiam a fixação do dano moral, demonstrando-se patente a sua ocorrência, reformula-se a sentença quanto ao ponto para fixar o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para fins de sua reparação (...)

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Proc. nº 0026647-10.2013.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 16/05/2022, DJe de 10/06/2022)

“(...) 3 -
O atraso na entrega da obra foi de 10 (dez) meses, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, prazo excessivamente longo
, no qual a Apelante foi obrigada ao pagamento dos juros da obra e teve necessidade de constantes readequações de planejamento,
sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais
.

4 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

5 - Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Proc. nº 0014030-38.2016.8.08.0048, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 11/04/2022, DJe de 28/04/2022)

“(...) 5 - A indenização por dano moral, em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária, é devida em circunstâncias excepcionais,
nas quais restar caracterizado o excessivo atraso
.

6 - Em relação ao valor fixado, tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra em perfeita sintonia com os valores habitualmente estabelecidos por esta Corte de Justiça em casos semelhantes.

7 - Recursos desprovidos”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0020194-62.2014.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 13/12/2021, DJe de 01/02/2022)

“(...) 5 -
Foi reconhecido pela magistrada primeva que o atraso do imóvel teve início em outubro de 2010 somente vindo a ser entregue em julho de 2011, ou seja, um prazo de aproximadamente 09 (nove) meses
. Por mais serenos que sejam os compradores, há razões para crer que um retardamento tão expressivo causa aflição, insegurança e intranquilidade aos consumidores, ou seja,
trata-se de constrangimento que vai muito além do mero transtorno ou dissabor corriqueiro, sendo devida a condenação em danos morais
.

6. Levando em consideração a situação aqui analisada, condeno as sociedades empresárias, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7. (...)

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0017322-70.2012.8.08.0048, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 09/11/2020, DJe de 18/11/2020)

Ainda que se entenda necessária a demonstração pelo adquirente de que, além do atraso, teve algum direito da personalidade lesado, é suficiente a comprovação de que os demandantes adquiriram o lote em 12/08/2016, cumpriram rigorosamente com suas obrigações contratuais e, em maio de 2019, quando ingressaram com a presente ação, não havia notícia acerca da conclusão do empreendimento imobiliário, não obstante a promessa da requerida de que o faria em maio/2018, com a possibilidade de prorrogação de tal prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias, o que igualmente não foi observado.

Observo que a construtora não demonstrou, ao contestar os pedidos no dia 19/12/2019 ou ao ingressar com este recurso em 06/04/2022, que as obras de infraestrutura já teriam sido concluídas, quiçá extrapolando por pouco o prazo contratualmente previsto que, repito, exauriu-se – computado o prazo de tolerância – em novembro de 2018.

Em suma: seja pela suficiente prova de que o planejamento dos autores foi prejudicado, seja pelo excessivo atraso, por si só, na conclusão das obras e entrega do imóvel adquirido que, de acordo com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, constitui fator suficiente para causar dano extrapatrimonial a ser ressarcido, entendo por bem manter incólume a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral.

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e lhe
dou provimento parcial
, tão somente, para determinar que os juros moratórios sobre o valor a ser restituído incidam a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________

1
Tese nº 1.002/STJ: Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão (REsp nº 1.740.911/DF).

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.